Tribunal: TJMT
Processo: 1031001-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031001-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CLEONICE TENORIO - CPF: 627.017.541-00 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E O ANDAMENTO DA AÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
INVIABILIDADE
–
PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADA
– AGRAVO PROVIDO.

1. O ajuizamento da Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária sem que se demonstre a ocorrência de prejudicialidade externa capaz de interferir no prosseguimento da ação de busca e apreensão ou se a parte devedora não depositar em juízo o valor integral da dívida, conforme o contratado.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1045512-77.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
CLEONICE TENÓRIO
, a qual determinou a suspensão da decisão que deferiu a busca e apreensão requerida nos autos, ante o ajuizamento pela Agravada da Ação de Consignação em Pagamento nº 1046538-13.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais (id. 196779658), a Agravante aduz, em síntese, que a inadimplência contratual leva ao vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula resolutória expressamente prevista no contrato e em consonância com o disposto na lei de regência (Art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969).

Sustenta que, em detrimento do que foi proposto pela Agravada na ação de consignação em pagamento, a purgação da mora pressupõe a quitação do contrato, ou seja, o pagamento integral do débito cujo vencimento foi antecipado, e não apenas das parcelas vencidas.

Por fim, alega que
“o Agravado que esteve em contato para realização de tratativas de acordo e emissão do boleto para pagamento das parcelas vencidas, contudo, não fora realizada”
.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para, ao final, provê-lo no sentido de anular a decisão agravada no tocante à suspensão da Ação de Busca e Apreensão, retornando seu rito processual.

O presente agravo foi interposto em regime de plantão e teve a antecipação da tutela recursal indeferida em decisão (id. 196795668) proferida pelo Desembargador plantonista.

Após isso, determinada a distribuição em expediente normal, os autos vieram conclusos a esta Relatora por prevenção ao Agravo de Instrumento n.º 1028963-18.2023.8.11.0000.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 202625158).

Diante dos fatos narrados neste agravo e da notícia da suspensão da decisão que deferiu o pedido de busca

e apreensão, requisitei informações junto ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT acerca do andamento processual dos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1045512-77.2023.8.11.0041, mormente no que diz respeito à suspensão da decisão que concedeu a tutela de busca e apreensão, o que o fiz nos autos do Agravo de Instrumento n.º
1028963-18.2023.8.11.0000, e em resposta obtive a informação de que a ação de busca e apreensão encontra-se suspensa até o recebimento efetivo da ação de consignação em pagamento, conforme destaco do Ofício que consta nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1028963-18.2023.8.11.0000 (id. 212434153), vejamos:

“Foi deferida liminar de busca e apreensão (id. 135804466).

A parte demandada apresentou contestação (id. 136463466), a qual não foi analisada, por não se tratar do momento oportuno.

Contudo, por questão de cautela, foi determinada suspensão da decisão que concedeu a ordem de busca e apreensão, bem como intimada parte autora para manifestar sobre a possibilidade de acordo (id. 136476051).

(...)

Na presente data, observando que a presente ação foi distribuída no dia 29.11.2023 e a liminar deferida em 30.11.2023; bem como que a ação de consignação em pagamento foi distribuída em 06.12.2023, e que na mesma foi demonstrado contato com a financiadora no dia 13.11.2023, foi mantida suspensão da ordem liminar até o recebimento efetivo da ação de consignação.

Registro que referida demandada teve negada gratuidade, pelo que aguarda o pagamento das custas ou efetiva comprovação da hipossuficiência.

(...)”

Considerando o caso específico dos autos,
determino

a vinculação deste agravo ao Agravo de Instrumento n.º 1028963-18.2023.8.11.0000
para que sejam julgados em conjunto, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1045512-77.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
CLEONICE TENÓRIO
, a qual determinou a suspensão da decisão que deferiu a busca e apreensão requerida nos autos, ante o ajuizamento pela Agravada da Ação de Consignação em Pagamento nº 1046538-13.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais (id. 196779658), a Agravante aduz, em síntese, que a cláusula resolutória existente no contrato permite o vencimento antecipado da dívida, como condição resolutória, de onde se pode concluir que da inadimplência ocorre o vencimento antecipado da dívida, conforme autoriza o art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse contexto, a Agravante esclarece que diante do inadimplemento contratual encaminhou uma notificação à Agravada alertando para o risco do vencimento antecipado da dívida em caso de não pagamento no prazo concedido de 02 (dois) dias.

A Agravante sustenta, ainda, que
“com o advento da Lei 10.931/04, vigente desde 03/08/2004, que alterou os §§ 1º e 2º do art. 3o do Decreto-lei 911/69, restou definido que, contados do dia da execução da liminar, o devedor fiduciante tem 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento integral da dívida, não havendo mais a possibilidade de purgação da mora”
, o que vai de encontro à pretensão da Agravada de purgar a mora por meio do pagamento das parcelas vencidas somente.

A Agravante esclarece que a Agravada entrou em contato pretendendo a realização de acordo e a emissão de boleto para pagamento das parcelas vencidas, contudo o acordo não foi formalizado.

Por fim, esclarece que entrou em contato com a Agravada por diversas vezes para que a mesma efetuasse o pagamento da dívida.

Com esses argumentos, o Agravante pugna
“pelo TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, a fim de anular a r. Decisão no tocante a suspensão da ação em Ação de Busca e Apreensão, retornando seu rito processual ao da Ação de Busca e Apreensão”
.

Ressalto que, apesar de intimada a Agravada não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão lançada nos autos (id. 202625158).

Pois bem.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o agravo comporta provimento
.

Isso porque, a garantia de alienação fiduciária de bem móvel se submete ao regramento do Decreto-lei nº 911/69, que contém expressa previsão de que, comprovada a mora do devedor, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora,
“requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,”
(art. 3º,
caput
do Decreto-lei nº 911/69).

Nesse contexto, é relevante destacar que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 29/11/2023, a liminar de busca e apreensão foi concedida em 30/11/2023 e em 04/12/2023 a Requerida, ora Agravada interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1028963-18.2023.8.11.0000 ao argumento de que não fora constituída em mora, contudo, não é forçoso concluir que, ao menos na data da interposição do agravo, a mora já se encontrava constituída.

De toda forma, a Agravante comprovou a constituição em mora da Agravada na medida em que acostou nos autos da Ação de Busca e Apreensão a cópia da carta de notificação de atraso de pagamento (BAAF n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 - id. 135613045) remetida para a Agravada em 11/10/2023, no mesmo endereço indicado no contrato do pagamento (BAAF n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 - id. 135613043), a qual foi devolvida com a justificativa “endereço insuficiente”, conforme consta no AR (BAAF n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 - id. 135613045). Vejamos:

Logo, considera-se constituído o devedor em mora nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, vejamos:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

(...)”
(Destaquei)

Quanto à constituição em mora, o
c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS e do REsp 1951662/RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia -
TEMA REPETITIVO n.º 1.132
, firmou a seguinte tese:

Tema 1132 do STJ.
“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.
”
. (Destaquei)

De mais a mais, compulsando detidamente os autos de origem, tanto da Ação de Busca e Apreensão n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 quanto da Ação de Consignação em Pagamento n.º
1046538-13.2023.8.11.0041
, é possível constatar que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão se deu em 29/11/2023, ou seja,
ANTES
do ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, que se deu em 06/12/2023 e depois de constituída a mora.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que o ajuizamento de ação de consignação em pagamento ou de ação revisional não obsta a constrição do bem e o prosseguimento da ação de busca e apreensão se a ação de consignação e/ou de revisão foi ajuizada depois da ação de busca e apreensão e está pendente de recebimento, bem como, se não houve o pagamento do valor total do débito, considerando o vencimento antecipado da dívida previsto no §3º do art. 2º e no §2º do art. 3º do Decreto-lei 911/69.

Sobre o vencimento antecipado da dívida, vejamos o que prescreve o §3º do art. 2º e o §2º do art. 3º, ambos do Decreto-lei 911/69, nas mesmas palavras:

“Art. 2º. (...)

§3º.
A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais
, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”
(Destaquei)

“Art. 3º. (...)

(...)

§2º. No prazo do § 1o,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (...)”
(Destaquei)

Sobre o ajuizamento simultâneo das ações de
Busca e Apreensão
e
Consignação em Pagamento
, destaco julgados de outros Tribunais,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Revogação da liminar concedida - Ajuizamento anterior de ação de busca e apreensão. Constituição em mora da agravante.
Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação

fiduciária
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22342070720238260000 Campinas, Relator: Claudia Menge, Data de Julgamento: 29/09/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023) (Destaquei)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSO EXINTO. ART. 485, I E VI DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CURSO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ART. 2º, § 3º E ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/69. CREDOR QUE NÃO É OBRIGADO A ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA DAQUELA QUE LHE É DEVIDA. ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PAGAR A INTEGRALIDADE DO DÉBITO, COMPREENDENDO AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECUSA DE RECEBIMENTO APENAS DAS VENCIDAS JUSTIFICADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
“A ação de consignação em pagamento não se presta para o intento pretendido pelo devedor fiduciante, ou seja, forçar o credor fiduciário a receber as parcelas que entende como devidas, sem observar o vencimento antecipado do débito, nos termos do que dispõe o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69”
(TJRS – 70074400292, Rel.: Ângela Terezinha de Oliveira Brito, 13ªCC, J.: 24.05.2018). Apelação Cível nº 16067-84.2018.8.16.0035 2 (TJPR - 17ª C.Cível - 0016067-84.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 24.06.2019)”
(TJ-PR - APL: 00160678420188160035 PR 0016067-84.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 24/06/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019) (Destaquei)

Destaco, ainda, julgado recente desta Segunda Câmara em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEFERIR CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBSTAR NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação mediante o depósito da quantia ou da coisa devida e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, na forma do artigo 366 do Código Civil. Assim, se o devedor consigna apenas o valor incontroverso da dívida, mas inferior ao que foi contratado, a consequência é a persistência da mora. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples discussão do débito em juízo não é suficiente para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito e nem a consolidação da propriedade do bem alienado em favor do credor.
Somente é possível a elisão da mora e, consequentemente, o deferimento do pedido de não inclusão do nome do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo, se a parte devedora/agravante depositar em juízo o valor integral, conforme pactuado no instrumento contratual entabulado com a agravada.
”
(TJ-MT - AI: 10065094420238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Logo, pela inteligência do julgado acima transcrito, vê-se que este e. Tribunal tem entendido que o ajuizamento de ação de consignação em pagamento por si só não tem o condão de obstar a busca e apreensão do veículo se o devedor não depositar em juízo o valor integral da dívida.

In casu
, cumpre ressaltar que até o julgamento do presente agravo de instrumento não restou demonstrado nos autos que o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento n.º 1046538-13.2023.8.11.0041 constitua prejudicialidade externa capaz de obstar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão n.º 1045512-77.2023.8.11.0041.

De todo modo, nada impede que a decisão que receber a
Ação de Consignação em Pagamento n.º 1046538-13.2023.8.11.0041 obste o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 se restar demonstrada a prejudicialidade.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo, para

tornar sem efeito a decisão que
suspendeu a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024